Tribunal: TJSP
Processo: 2103635-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais – Depósito feito pela autora em conta judicial do capital do empréstimo "sub judici" - Pretensão da autora à interrupção de consignação de prestações mensais de amortização na folha de benefício previdenciário pago pelo INSS – Estatuto processual

Ementa:
Tutela de urgência – Tutela em caráter antecedente - Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais – Depósito feito pela autora em conta judicial do capital do empréstimo "sub judici" - Pretensão da autora à interrupção de consignação de prestações mensais de amortização na folha de benefício previdenciário pago pelo INSS – Estatuto processual que permite ao juiz decidir com base no conteúdo da pretensão e da boa-fé, e, ainda, determinar medidas que considerar adequadas – Inteligência dos arts. 322, §2, e 297 "caput" e 139, inciso IV, do novo CPC - Requisitos dos art. 303 do novo CPC presentes – Tutela deferisa e sanção pecuniária "in limine" – tutela mantida mas sanção desnecessária – Arbitramento em caso de descumprimento do provimento judicial – Recurso parcialmente provido, para o decote da multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000824948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103635-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, é agravada YARA DE FÁTIMA LIMA CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento em parte ao recurso, vencido em parte o 3o Juiz, que declara
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35.930
AGRV.No: 2103635-65.2020.8.26.0000
COMARCA: Monte Alto
AGTE. : Banco Daycoval S/A.
AGDO. : Yara de Fátima Lima Cordeiro
Tutela de urgência
Tutela em caráter
antecedente
-
Ação
declaratória
de
nulidade de negócio jurídico, cumulada com
indenização por danos morais
Depósito
feito pela autora em conta judicial do
capital
do
empréstimo
“sub
judici”
-
Pretensão da autora à interrupção de
consignação de prestações mensais de amortização na folha de benefício
previdenciário pago pelo INSS
Estatuto
processual que permite ao juiz decidir com
base no conteúdo da pretensão e da boa-fé,
e,
ainda,
determinar
medidas
que
considerar adequadas
Inteligência dos
arts. 322, §2, e 297 “caput” e 139, inciso
IV, do novo CPC - Requisitos dos art. 303
do novo CPC presentes Tutela deferisa e
sanção pecuniária “in limine”
tutela
mantida
mas
sanção
desnecessária

Arbitramento em caso de descumprimento do
provimento judicial Recurso parcialmente
provido, para o decote da multa.
Ajuizada ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico, cumulada com indenização por danos
morais, a autora depositou em conta judicial o capital do
empréstimo “sub judice” e requereu tutela de urgência,
deferida pelo juízo de primeiro grau a fim de preceitar o
réu a interromper as consignações de prestações mensais na
folha de benefício pago à autora pelo INSS, sob pena de
multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.
Inconformado, o réu se insurge contra a r.
decisão, expondo que não estão presentes os requisitos da
tutela de urgência e advoga que a multa arbitrada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretenso descumprimento da tutela é excessiva e incabível,
se as consignações na folha de benefício pago pelo INSS
são válidas e estão na margem contratual e prevista na lei
aplicável. Pede a reforma.
Atribuído efeito suspensivo parcial ao recurso e sustada a multa arbitrada, a autora contraminutou.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento, voltado
ao decote da sanção pecuniária.
Em primeiro lugar, a cominação de multa está
pressupondo, “prima facie”, a transgressão do agravante a
cumprir a determinação judicial exarada na decisão.
Em segundo lugar, a cominação de sanção
pecuniária, em princípio, se harmoniza às figuras típicas
da litigância de má-fé descritas no art. 80 do novo CPC,
muito embora a má-fé nunca seja presumida e a boa-fé seja
a regra.
Em terceiro lugar, a cominação de multa é
despicienda, ao menos por enquanto; trata-se de superfetação. É que toda decisão emanada do Poder
Judiciário tem carga mandamental e o seu cumprimento, de
ordinário, prescinde de prévia fixação de “astreintes”. A
fixação, “in limine”, vem a desprestígio do próprio
Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
função
jurisdicional,
no
dizer
de
Alexandre de Moraes, consiste “na imposição da validade do
ordenamento jurídico, de forma coativa, toda vez que
houver necessidade” (“Direito Constitucional”, Ed. Atlas,
2002, 12a ed., pág. 448, n. 4.3).
Vale
dizer,
noutras
palavras,
que
as
decisões têm conteúdo coativo intrínseco, o qual não
depende, para intimidar e se fazer cumprir, de qualquer
sanção pecuniária, excetuadas, como se disse atrás, as
hipóteses concretas de má-fé processual e outros atos
atentatórios à dignidade da Justiça.
Expungida a multa "in limine", no restante o
recurso improcede.
A tutela provisória de urgência deve atender
à finalidade do instituto, qual seja, prevenir a
irreversibilidade e risco de dano. Deve coexistir com
mecanismos que produzam o resultado prático necessário
para evitar a lesão.
O juiz tem, nos termos do art. 139, inciso
IV, do novo CPC, a incumbência de determinar medidas
indutivas, coercitivas e mandamentais.
Ainda, corroborando, o art. 297 “caput” do
novo CPC preceitua que o juiz pode determinar as medidas
que considere adequadas à efetividade da tutela. Assim,
qualquer interpretação que reduza a autoridade do juiz
nesse terreno das medidas urgentes, quando requeridas,
importa numa "capitis diminutio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em arremate, o art. 322, §2o, do novo CPC,
determina que a interpretação do pedido deve levar em
conta o conjunto da postulação e observar o princípio da
boa-fé
como
parâmetro
interpretativo,
tal
como
foi
observado da r. decisão agravada. Nenhuma irregularidade
há, portanto.
Os requisitos da tutela estão presentes,
sobretudo porque milita a favor da autora a probabilidade
do direito invocado e, há presunção de boa fé, uma vez que
depositou em conta judicial o capital do empréstimo e nega
tê-lo
contratado
mediante
consignações
na
folha
de
benefício previdenciária.
O perigo de dano irreparável decorre da
manutenção das consignações sem causa subjacente, mormente
porque há dúvida acerca da validade da contratação,
conferindo verossimilhança ao alegado pelo autora.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso e decota-se a multa arbitrada.
CERQUEIRA LEITE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103635-65.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Alto
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravado: Yara de Fátima Lima Cordeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32355
O juízo a quo deferiu tutela de urgência para suspender
os descontos do valor do empréstimo do benefício previdenciário da Agravada
e fixou multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento, limitada a R$
30.000,00.
A D. Maioria vota pelo parcial provimento do recurso, para
afastar a multa cominatória fixada pelo juízo de origem.
Ouso divergir em parte.
Acompanho
a
Maioria
quanto à manutenção da
suspensão dos descontos do empréstimo do benefício previdenciário da
Agravada.
No que se refere à multa cominatória, apresento
divergência, respeitado o entendimento contrário.
A multa cominatória não se confunde com as multas
punitivas, previstas nos artigos 77, 80, 81 e 774 do NCPC, por exemplo.
Isso porque estas têm a finalidade de punir a parte que
abusa do processo, enquanto a primeira é uma medida de apoio ao
cumprimento da ordem judicial, sem representar punição por ato contrário à
boa-fé processual.
Nesse sentido, vale citar a lição de Cássio Scarpinella
Bueno: “A multa não tem caráter compensatório ou
indenizatório. Muito diferentemente, sua natureza
jurídica repousa no caráter intimidatório, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conseguir,
do
próprio
réu,
o
específico
comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor
e determinado pelo magistrado. É, pois, medida
coercitiva. A multa deve agir no ânimo do obrigado
e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação
que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente
adequada e proporcional para este mister. Não pode
ser insuficiente a ponto de não criar no obrigado
qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-
acatamento.
Não
pode,
de
outro
lado,
ser
desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar
o réu em situação vexatória. (...)”1
No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Outros:
“Daí se torna ainda mais simples concluir que, no
que tange às diversas finalidades, a primeira
(multa
do
art.
461)
visa
coagir,
pressionar
psicologicamente o destinatário da ordem para que a
cumpra, ao tempo em que a segunda (multa do art.
14, parágrafo único) pretende, tão-somente, punir o
contemnor (sujeito que desobedece ou embaraça
cumprimento de medida judicial).”2
Ao se insurgir contra a multa cominatória, verifica-se que
o Banco-agravante tem a intenção de descumprir a ordem judicial, que é muito
mais desrespeitada se não for imposta qualquer sanção à parte que não a
observe do que se for fixada medida de apoio ao seu cumprimento, medida
esta prevista em lei e consagrada pela jurisprudência dominante.
Sendo assim, respeitado o entendimento da d. Maioria, é
caso de manutenção da multa cominatória em caso de descumprimento da
tutela provisória de urgência concedida.
O valor e o limite da multa cominatória, contudo, devem
ser reduzidos, pois desproporcionais no caso concreto.
1 MARCATO, Antonio Carlos (coord.). Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p.
1.412.
2 Curso de direito processual civil v. 5 Execução. 2a ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 452.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, o empréstimo discutido tem o valor total de
R$ 569,84 e os descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada
são de R$ 15,93.
Assim sendo, ponderando-se, de um lado, o baixo valor
da parcela mensal (R$ 15,93), e, de outro, tratar-se de determinação judicial
simples de ser cumprida, reduz-se o valor da multa cominatória para R$ 50,00
diários, limitada a R$ 5.000,00.
Diante da divergência parcial suscitada, voto pelo
parcial provimento do recurso, para reduzir o valor e o teto da multa
cominatória, tal como fundamentado acima.
TASSO DUARTE DE MELO
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
12C9335F
6
8
Declarações de
Votos
TASSO DUARTE DE MELO
12D6E615
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2103635-65.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.